Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701385-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA LOPES DAS NEVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição do agravo de instrumento deverá ser acompanhada do comprovante do pagamento das respectivas custas (§ 1o do art. 1.017, do CPC). No presente recurso, apesar do requerimento de gratuidade de justiça, verifico que a parte agravante não faz jus ao benefício pois tem renda líquida superior a 4 mil reais o que infirma a declaração prestada. Assim, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 932, do CPC, concedo à agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para sanar o vício, juntando aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator